Tribunal: TJDFT
Processo: 0752449-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752449-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PEDRINA DE ALMEIDA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA TIEMI NUNES TORATANI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do procedimento comum no 0708912-82.2024.8.07.0017 ajuizada pela agravante em desfavor do agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 219173384 do processo originário): “PEDRINA DE ALMEIDA NUNES, residente no endereço Quadra QS 12, Conjunto 07B, Casa 24, Riacho Fundo I, Brasília – DF, CEP: 71.800-000, propõe AÇÃO DE REAJUSTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA contra SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A., com sede na Rua dos Pinheiros, 1673, andar 8, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP: 05422-012. A AUTOR, idosa e portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME), afirma ser beneficiária de plano de saúde com assistência de Home Care, serviço essencial para sua sobrevivência, pois perdeu todos os movimentos. Que mantém as mensalidades em dia, mas o plano foi cancelado unilateralmente pela ré, sem aviso prévio ou comunicação adequada. Informa que a ré justificou o cancelamento pela falta de envio de documentos, que não foram solicitados formalmente nem chegaram ao conhecimento da responsável pela autora. Além disso, relatou que a ré ameaçou retirar os equipamentos do Home Care de sua residência, comprometendo sua vida e bem-estar. Nos termos da decisão de ID 217741462, o juízo concedeu a gratuidade de justiça à autora e deferiu a representação provisória da autora por sua filha, bem como intimou a requerente para esclarecer se a ré procedeu ao cancelamento do serviço de home care ou do contrato celebrado com a autora. Outrossim, observou que a autora afirma que a ré noticiou que não mais manteria o custeio do serviço de home care, pois teria entrado em contato e solicitado documentação, mas a autora teria ficado silente. Destacou, também, que a autora está acamada e sem condições de manifestar sua vontade a contento, conforme fotos de IDs 217726535 a 217728206. A ré, por sua vez, tem plena ciência dessa condição da requerente. Dessa forma, o mero não envio de documentação, sem a prévia solicitação deles a outros coabitantes da requerente, configuraria justificativa desproporcional para manter o custeio do serviço à autora. Ato contínuo, entendeu que o perigo de dano é premente, pois a drástica interrupção da internação domiciliar à autora poderá lhe custar a vida. Com efeito, com base no poder geral de cautela, o juízo impôs à ré a obrigação de não fazer consistente em se abster de interromper o custeio do serviço de home care à autora, até ulterior determinação judicial, sob pena de multa de R$ 50.000,00. A ré foi intimada em 25/11/2024. A autora respondeu no ID 219142859 e informou que a ré cancelou o contrato de plano de saúde da ré. Juntou o documento de ID 219142869. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Pretende a autora a manutenção do plano de saúde ofertado pela ré. A parte autora sustenta a abusividade do cancelamento do contrato, em razão da falta de informação adequada do motivo do cancelamento e estar acamada, se possibilidade de expressar a respectiva vontade e usuária de serviço de home care. No caso em testilha, em sede de cognição sumária, tenho por demonstrado que a autora é titular do plano de saúde, conforme carteira do plano de ID217724605. Outrossim, o relatório médico de ID 217724616 informa que a autora é portadora de ELA e que houve pedido de internação domiciliar. No ID 217726529, há demonstração de quitação das respectivas obrigações de pagar. Pelas fotos e vídeos de IDs 217726535 a 217728206, há demonstração do uso do serviço de home care. Por fim, a única informação relativa ao cancelamento do contrato está registrada no ID 217724605, sem indicação do motivo do cancelamento. Importa averiguar se a parte autora estaria abarcada pelo Tema Repetitivo no 1082 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Na hipótese dos autos a autora é portadora da doença ELA, está acamada e internada em domicílio, necessitando da internação para se manter viva. Em relação à incidência do Tema mencionado ao autor, ressalto que no voto condutor desse Repetitivo foram delineadas as hipóteses e condições em que o plano de saúde coletivo deveria ser mantido após a rescisão unilateral imotivada, o que passo a transcrever para elucidação do caso: "[...] em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, in verbis: – Lei n. 9.656/1998 Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: [...] § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: [...] b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [...] Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. ---------------------------------------------------------------- – Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021 Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa n. 259, de 17 de junho de 2011. [...] Por oportuno, cumpre assinalar que a norma inserta no artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021 reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. A aludida interpretação também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes. [...] 7. Nada obstante, tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. O dever das operadoras de oferecer a migração para plano de saúde individual ao universo dos usuários de plano coletivo unilateralmente extinto encontra-se previsto nos artigos 1o, 2o e 3o da Resolução CONSU/ANS n. 19/1999, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. [...] Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Nesse contexto normativo, quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deverá ser permitida aos usuários a migração para planos individuais ou familiares, observada a compatibilidade da cobertura assistencial e a portabilidade de carências, desde que a operadora comercialize tal modalidade de contrato e o consumidor opte por se submeter às regras e aos encargos peculiares da avença (AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11.10.2021, DJe de 18.10.2021; e REsp n. 1.471.569/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1o.3.2016, DJe de 7.3.2016). De outra parte, há de ser mencionado o instituto da portabilidade de carências, que, por sua vez, refere-se à "contratação de um plano privado de assistência à saúde individual ou familiar ou coletivo por adesão, com registro de produto na ANS, em operadoras, concomitantemente à rescisão do contrato referente a um plano privado de assistência à saúde, individual ou familiar ou coletivo por adesão [...] em tipo compatível, observado o prazo de permanência, na qual o beneficiário está dispensado do cumprimento de novos períodos de carência ou cobertura parcial temporária" (artigo 2o, inciso VII, da Resolução Normativa DC/ANS n. 186/2009, revogada pela Resolução Normativa DC/ANS n. 438, de 28.4.2018). De acordo com a Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018 — atualmente em vigor —, a portabilidade de carências "é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem" (artigo 2o, inciso I). Por ocasião de consultas públicas que levaram à edição do supracitado normativo, apresentou-se a seguinte justificativa para se permitir a utilização do instituto da portabilidade de carências pelos usuários de plano coletivo que tiveram o seu contrato extinto por operadora que não comercializa a modalidade individual: 55. Quando o contrato coletivo é rescindido unilateralmente pela operadora ou pela pessoa jurídica contratante, os beneficiários ficam impedidos de realizar a Portabilidade comum, pois é exigido que o contrato do plano esteja vigente no momento do pedido da Portabilidade. 56. Há previsão na CONSU no 19/1999 de que as operadoras que operam planos coletivos para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Entretanto, essa regra somente se aplica às operadoras que mantenham plano de saúde de contratação individual ou familiar. 57. Assim, propõe-se que, tal como ocorre nos casos de portabilidade especial em que os beneficiários ficam sem plano pela perda de vínculo, os beneficiários de contrato coletivo rescindido pela operadora ou pela pessoa jurídica contratante tenham o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da perda do vínculo com a operadora de planos de saúde, para realizar a Portabilidade de Carências. (Disponível em: &lt;http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/consultas _publicas/cp63/exposicao_motivos.pdf&gt;. Acesso em: 21/7/2020). À vista disso, o inciso IV do artigo 8o da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018 preceitua que, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica estipulante, a portabilidade de carências "deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora", não se aplicando os requisitos de "existência de vínculo ativo com o plano de origem", de "observância do prazo de permanência" (período ininterrupto em que o beneficiário deve permanecer vinculado ao plano de origem para se tornar elegível ao exercício da portabilidade de carências) nem de "compatibilidade por faixa de preço", previstos no artigo 3o do ato normativo. Em tal hipótese, caberá à operadora — que rescindiu unilateralmente o plano coletivo e que não comercializa plano individual — comunicar diretamente aos usuários sobre o direito ao exercício da portabilidade, "indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por beneficiário", assim como o início e o fim da contagem do prazo de 60 dias (artigo 8o, § 1o, da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018). 8. A outra situação apta a exonerar a operadora de continuar a custear os cuidados assistenciais prestados ao usuário submetido a internação ou a tratamento de saúde — iniciados antes do cancelamento do pacto coletivo — consiste na existência de contratação de novo plano pelo empregador com outra operadora".[1] No caso dos autos, não há registro do motivo do cancelamento do contrato. Em comunicação da filha da autora com a QUALICORP, negou-se essa informação, pois somente a titular ou terceiro com procuração poderia solicitá-la. Contudo, a autora está acamada e não expressa sua vontade, sendo desarrazoado exigir que as comunicações sejam feitas apenas com ela ou com alguém com procuração outorgada pela requerente. Demais disso, consoante supra elencado, a obrigatoriedade de mantença do plano de saúde até a alta do beneficiário somente será determinada caso a parte requerida não cumpra as exigências legais acima enfocadas, quais sejam, i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; ou (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário. Dessa forma, mister que ela seja intimada a cumprir as determinações normativas, sob pena de manutenção do plano de saúde nos moldes contratados, conforme o Tema Repetitivo. Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, na hipótese de o pedido da autora ser julgado improcedente, poderá a ré buscar o ressarcimento de eventuais perdas e danos. Ante o exposto DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que ré mantenha a manutenção do contrato entre as partes até que a ré que promova: i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; ou (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário. A mantença do plano de saúde então vigente deverá observar a condição da autora de beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, com a assunção do pagamento integral da contribuição, até a efetiva alta médica, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00. Nesse ínterim, deverá a ré manter o plano de saúde e o serviço de home care, conforme determinado na decisão de ID 217741462, sob pena de aplicação da multa fixada de R$ 50.000,00. Fica a ré intimada, via PJe, para cumprir esta decisão no prazo de 24 horas quanto à manutenção do home care e juntar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Por oportuno, intime-se COM URGÊNCIA EM REGIME DE PLANTÃO no endereço da ré situado em Brasília, identificados pelo juízo na internet, qual seja SCN QUADRA 1, BLOCO D, EDIFÍCIO VEGA LUXURY MALL, TORRE B, SALAS 101 a 107, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, CEP 70711-040. Juntada a resposta, intime-se a autora para a réplica. Depois, intimem-se as partes para dizer se há outras provas. Por fim, voltem os autos conclusos para sentença”. Em suas razões recursais (ID 67108000), afirma que o plano de saúde da autora foi contratado através da entidade de classe FECOMÉRCIO – DF. Argumenta que a autora não apresentou nenhum documento que comprove o vínculo com referida entidade. Defende que a autora não possui elegibilidade para continuar no plano. Aduz que há cláusula contratual prevendo o cancelamento compulsório por perda da elegibilidade, conforme previsto no item 14.2 do contrato. Verbera que deve ser respeitada a autonomia da vontade, bem como as normas contratuais. Afirma que foi concedido prazo exíguo para o cumprimento da tutela de urgência, o que afronta o princípio da razoabilidade. Questiona, ainda, o valor da multa arbitrada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 67108001). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que procedeu à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, ao fundamento de que a autora perdeu a elegibilidade para continuar no plano coletivo, uma vez que não provou o vínculo com a FECOMÉRCIO. Compulsando os autos originários, verifico que o plano de saúde foi contratado pela autora/agravante desde 2012 (ID 219524624), sendo que as mensalidades estão sendo pagas. A autora é portadora da doença ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), perdeu os movimentos e está em sistema de Home Care, conforme relatório médico e documentos juntados nos autos de origem. No caso em comento, o agravante afirma que a agravada perdeu a elegibilidade para se manter no plano de saúde coletivo, uma vez que não tem mais vínculo com a FECOMÉRCIO. Todavia, em juízo de cognição sumária, verifico que a agravante não comprovou ter efetivamente notificado a consumidora para apresentar os documentos solicitados. Ao que tudo indica, a rescisão unilateral foi efetivada sem oportunizar o direito ao contraditório e o suprimento dos documentos exigidos pela agravante. Além disso, ao que tudo indica, a agravante está acometida de invalidez há muito tempo, uma vez que desde 2016 percebe benefício de prestação continuada pelo INSS, conforme prova o documento de ID 217724618, na origem. Desse modo, verifico que a alegação de que a agravada não tem mais vínculo com a Fecomércio é matéria que depende de dilação probatória nos autos de origem. Todavia, deve-se ponderar, nesta fase de cognição sumária que, não obstante a autora tenha perdido a elegibilidade em virtude da invalidez, estando acamada desde 2016, o contrato de plano de saúde foi mantido durante todos esses anos, além de ter havido o fornecimento de home care pela agravante há bastante tempo. Desse modo, em juízo perfunctório, a rescisão unilateral neste momento viola o princípio da boa-fé objetiva e da confiança, configurando, a princípio, surrectio, já que a atitude prolongada do plano de saúde de permitir que a autora permanecesse sendo assegurada pelo plano contratado acarretou a perda do direito de rescisão unilateral pelo não exercício no decurso do tempo. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXCLUSÃO DEPENDENTE. PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. CIÊNCIA DO PLANO QUANTO À REFERIDA CONDIÇÃO. TEORIA DA SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. 2. Verificando-se que foram expostos argumentos recursais que não se prestam à obtenção de reforma da sentença, havendo clara violação ao dever de impugnação específica, estes não merecem conhecimento. 3. De acordo com o instituto de direito civil da surrectio, corolário do princípio da boa-fé contratual, a prática reiterada de uma situação fática, diversa daquela contratada, faz surgir a expectativa de que tal conduta seria mantida inalterada. 4. No caso concreto, a ré tinha ciência da condição de ex-esposa da primeira autor desde 2003, antes da modificação do regramento, ocorrido com a alteração do Estatuto Social em 2007, tendo a primeira autora permanecido como dependente do segundo autor em referida condição desde então, não restando dúvida de que aos autores foi fomentada a legítima expectativa de manutenção da qualidade de dependente da ex-esposa no plano de saúde oferecido pela ré apelante. 5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. 6. Apelação da ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação do advogado dos autores conhecida e provida. (Acórdão 1897580, 0700478-55.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) Ainda que assim não se entendesse, incide, no caso, o tema de repercussão geral n.o 1082 do STJ que prevê a continuidade da prestação do serviço, desde que o usuário arque integralmente com a contraprestação devida, uma vez que a agravante depende dos serviços de home care para sobreviver. Vejamos: Tema 1082 do STJ. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir o réu a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação do agravante consiste em providência administrativa e de fácil cumprimento. Além disso, o prazo exíguo, fixado na decisão agravada, se justifica diante das condições clínicas da agravante, que não pode permanecer sem o sistema de home care, sob risco de vida. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, poderá a agravante cumprir a obrigação evitando a incidência da multa. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravada/autora, uma vez que necessita dos atendimentos prestados pelo plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora